Tribunal: TJSP
Processo: 1025359-80.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de cobrança acolhida em sentença – Afastamento da arguição de nulidade, porque não designada audiência de conciliação, ante a possibilidade de composição , a qualquer momento, entre partes capazes – Prazo prescricional que é decenal, de acordo com o tema 334 do STJ – Eventual utilização provisória por terceiro no imóvel, sem comprovação, que não afasta a

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de cobrança acolhida em sentença – Afastamento da arguição de nulidade, porque não designada audiência de conciliação, ante a possibilidade de composição , a qualquer momento, entre partes capazes – Prazo prescricional que é decenal, de acordo com o tema 334 do STJ – Eventual utilização provisória por terceiro no imóvel, sem comprovação, que não afasta a obrigação pessoal do consumidor, ressalvado o direito de regresso – Sentença mantida – Recurso improvido